Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600559-97.2020.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 FABIO JUNIOR NOVAES FREGOLIN VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 FABIO JUNIOR NOVAES FREGOLIN VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
08/07/2022
Número: 0600559-97.2020.6.16.0115

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 29/03/2022
Processo referência: 0600559-97.2020.6.16.0115
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600559-
97.2020.6.16.0115, que julgou desaprovadas as contas prestadas pelo candidato Fabio Junior
Novaes Fregolin do município de Cruzeiro do Iguaçu, referente às Eleições Municipais de 2020,
com base nos artigos 30, III da Lei 9.504/1997 e 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma
vez que as falhas mencionadas comprometeram a sua regularidade, nos termos da
fundamentação; b) Condenou o prestador a restituir o valor de R$ 600,74 (seiscentos reais e
setenta e quatro centavos) em favor do Tesouro Nacional, o que deverá ser realizado no prazo de 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado, na forma do § 2º do artigo 32 da Resolução TSE
23.607/2019, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. Ressalta-se que incidirá atualização monetária e
juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre o
valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, conforme dispõe o § 3º do artigo 32 da resolução já citada. (Prestação de
Contas Eleitorais de Fabio Junior Novaes Fregolin, candidato a vereador pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, do município de Cruzeiro do Iguaçu, referente às Eleições Municipais de 2020,
julgadas desaprovadas em razão de valores gastos e não transitados pela conta bancária
totalizando o valor de R$ 600,74, nos termos do artigo 21°, parágrafo 1°, da Resolução 23607/2019-
TSE. Em que pese a argumentação trazida pela parte, verificando a nota fiscal de nº 5.337 juntada
no ID 64817220, constatou-se que nenhum dos números dos cupons fiscais, cujos valores estão
em discussão, encontram-se abarcados pela referida nota. Não tendo sido possível aferir a real
origem dos recursos que não transitaram por meio da conta, devem ser reconhecidos como de
origem não identificada, impondo-se o recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32,
da Resolução TSE nº 23607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FABIO JUNIOR NOVAES FREGOLIN
VEREADOR (RECORRENTE)
MODESTO RAFAGNIN (ADVOGADO)
IRACILDA MACCARI RAFAGNIN (ADVOGADO)
FABIO JUNIOR NOVAES FREGOLIN (RECORRENTE)
MODESTO RAFAGNIN (ADVOGADO)
IRACILDA MACCARI RAFAGNIN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42996
556
06/07/2022 11:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.848

RECURSO ELEITORAL 0600559-97.2020.6.16.0115 – Cruzeiro do Iguaçu – PARANÁ

RODRIGO
OTAVIO
RODRIGUES
GOMES
DO
AMARAL
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FABIO JUNIOR NOVAES FREGOLIN VEREADOR

-
OAB/PR47112-A
ADVOGADO:
MODESTO
RAFAGNIN

-
OAB/PR73725-A
ADVOGADO:
IRACILDA
MACCARI
RAFAGNIN
RECORRENTE:
FABIO
JUNIOR
NOVAES
FREGOLIN

-
OAB/PR47112-A
ADVOGADO:
MODESTO
RAFAGNIN

-
OAB/PR73725-A
ADVOGADO:
IRACILDA
MACCARI
RAFAGNIN
RECORRIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
p{text-align: justify;}

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE
GRAVE. TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PREJUDICADA. OMISSÃO
QUE CORRESPONDE A 100% DOS RECURSOS FINANCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é
irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas, eis que
compromete a transparência e a confiabilidade.
2. Na espécie, a omissão é de R$ 600,74 e representa 100% dos recursos
financeiros, mostrando-se inviável a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
3. As despesas realizadas com recursos que não transitaram por conta
específica de campanha configuram recurso de origem não identificada,
Num. 42996556 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233964700000041968579
Número do documento: 22070611233964700000041968579

impondo-se seu recolhimento ao Tesouro Nacional, conforme disposto no
artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/07/2022
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATOR(A)
p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Fabio Junior Novaes
Fregolin em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 115ª Zona Eleitoral de
Dois Vizinhos, que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereador do
Município de Cruzeiro do Iguaçu, nas Eleições de 2020, em razão da omissão de
despesas eleitorais e determinou o recolhimento do valor de R$ 600,74 (seiscentos
reais e setenta e quatro centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID 42933787), o recorrente sustentou que: a)
não houve movimentação financeira em suas contas bancárias;
o posto de
b)
combustível emitiu as notas fiscais em seu nome por equívoco, pois deveriam ter sido
emitidas em nome da agremiação partidária, não podendo o recorrente ser
responsabilizado por erro de terceiro;
os cupons fiscais foram pagos na Nota Fiscal
c)
n. 5337, havendo transparência na prestação de contas;
devem ser aplicados os
d)
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para afastar a irregularidade
apontada;
a estratégia de adquirir o combustível em uma única nota fiscal não
e)
demonstra qualquer irregularidade praticada na campanha eleitoral, pois não viola o
ordenamento jurídico nacional;
quanto à devolução do valor de R$ 600,74,
f)
asseverou que foi o partido político que adquiriu o combustível para a sua campanha
eleitoral e que o posto de gasolina cometeu um erro ao emitir o cupom fiscal com o
CNPJ do candidato; e
foram cumpridas as determinações da Resolução TSE n.
g)
23.607/2019, tendo sido apresentada a prestação de contas simplificada, com o rol de
documentos descritos na legislação. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento
do recurso, para que sejam julgadas aprovadas, sem qualquer ressalva, as contas
eleitorais.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42940390) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que as
irregularidades encontradas são dotadas de gravidade suficiente para ensejar a
desaprovação das contas, impedindo, desse modo, a aplicação do princípio da
proporcionalidade no caso em análise.
Num. 42996556 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233964700000041968579
Número do documento: 22070611233964700000041968579

É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem
também respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada
de rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas,
com a função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático
de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Num. 42996556 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233964700000041968579
Número do documento: 22070611233964700000041968579

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das
contas de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com
os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha
eleitoral do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei n. 9.504/1997 e pela Resolução n. 23.607/2019 do Tribunal
Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que:

[...] No decorrer do processo foi demonstrado a seguinte irregularidade: valores
gastos e não transitados pela conta bancária totalizando o valor de R$ 600,74
(seiscentos reais e setenta e quatro centavos). Baixado em diligência a parte
manifestou-se informando que se refere a recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha direcionado ao partido político e distribuído aos
candidatos. Justificou, ainda, em síntese, que tais valores apontados foram sobras
não gastos pelo candidato a prefeito e dividido entre os candidatos a cargo de
vereador (ID 99441362), emitindo a nota fiscal no valor de R$ 3.000,00 em nome do
partido político. Em que pese a argumentação trazida pela parte, verificando a nota
fiscal de nº 5.337 juntada no ID 64817220, constato que nenhum dos números dos
cupons fiscais, cujos valores estão em discussão, encontram-se abarcados pela
referida nota. A movimentação de recursos por conta bancária (artigo 21°, parágrafo
1°, da Resolução 23607/2019-TSE) é requisito essencial para a correta
formalização dos trânsitos financeiros, para conferir transparência e possibilitar o
controle da Justiça Eleitoral, principalmente no que tange à origem dos recursos. A
sua inobservância caracteriza-se como irregularidade grave que resulta na
desaprovação das contas. Ademais, não há que se falar no caso na aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois o pagamento das despesas de
campanha fora da conta bancária foi no valor de R$ 600,74 (seiscentos reais e
setenta e quatro centavos) representando 100% dos recursos arrecadados

e 27,40% dos recursos estimáveis.[...]
financeiramente
Por fim, não tendo sido
possível aferir a real origem dos recursos que não transitaram por meio da conta,
devem ser reconhecidos como de origem não identificada, impondo-se o
recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, da Resolução TSE nº
.[...] (ID 42933778)
23607/2019

Num. 42996556 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233964700000041968579
Número do documento: 22070611233964700000041968579

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº
23.607/2019 estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de receitas e de despesas, assim, é falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.
No relatório preliminar (ID 42933762), apontaram-se omissões de despesas
no valor de R$ 600,74, efetuadas com combustíveis. Ressaltou-se que o candidato
declarou que efetuou despesas com combustíveis no valor de R$ 552,79, com recursos
estimáveis provenientes do FECF, sendo o mesmo montante declarado pela
agremiação partidária nos Autos de Prestação de Contas nº
0600635-24.2020.6.16.0115, havendo, portanto, necessidade de esclarecimento acerca
dessa diferença de valores.
Intimado para esclarecer a impropriedade acima apontada, previamente ao
parecer técnico conclusivo, o recorrente alegou que:

[...] O que ocorreu foi o seguinte, veio o recurso do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, para o Partido do Trabalhadores, onde foi
decidido que o Partido compraria o combustiveis e pagaria outras despesas e
doaria para os Candidatos a Prefeito e Vereadores(as) em estimavel em dinheiro. O
candidato a Prefeito ficaria com um valor maior e o restante para os vereadores, no
entanto o candidato a Prefeito não utilizou toda sua parte que estaria disponivel
para combustivel, ai aumetou a cota para os vereadores, para que na soma todos
os vereadores e vereadoras, que teriam o FEFC Mulher, pudessem receber de
forma igualitaria as doações. Sendo assim o Posto fazia um cupom fiscal em nome
dos candidatos as vereadores(as) e Prefeito e no final emitiu uma nota fiscal em
nome do Partido, no valor total do R$ 3000,00, conforme ja apresentada do valor
total. Logo, é completamente cabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, a fim de afastar a irregularidade, nos termos do art. 30, §
2º-A, da Lei 9.504/97 e da jurisprudência pátria: § 2º-A. Erros formais ou materiais
irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não comprometam o seu
resultado, não acarretarão a rejeição das contas. Nos termos supra expostos,
restaram esclarecidos os pontos divergentes apontados pela Justiça Eleitoral, da
presente prestação de contas, na Campanha Eleitoral 2020. As irregularidades
Num. 42996556 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233964700000041968579
Número do documento: 22070611233964700000041968579

foram sanadas, sem prejuízo ao pleito eleitoral, dessa forma, requer a aprovação da
[...] (ID 42933768)
prestação de contas, em comento.

No parecer conclusivo (ID 42933769), apresentou-se a mesma
inconsistência apontada no relatório preliminar, com a seguinte observação:

[...] Intimado para se manifestar, o prestador de contas, no documento (id.
99441362), confirma a divergência de valores em razão do candidato a prefeito não
ter utilizado a sua cota parte e esta ter sido repassada para os demais vereadores,
inclusive, o presente prestador de contas. Em razão de erro material, reconhecido
pelo próprio candidato, seria necessário retificar a prestação de contas, o que não
foi feito. Trata-se de uma inconsistência grave, visto que impede o exercício da
fiscalização pela Justiça Eleitoral, geradora de potencial desaprovação, nos termos
do art. 74, §2° da Res. TSE 23.607/19. [...]

Apesar de devidamente intimado, o candidato não apresentou
manifestação quanto ao parecer técnico conclusivo. (ID 42933773)
Na manifestação apresentada acerca do relatório preliminar, o candidato
não retificou a prestação de contas, bem como não apresentou documentos que
comprovem o erro material supostamente cometido.
A mera justificativa de que a divergência de valores ocorreu em razão do
candidato a prefeito não ter utilizado a sua cota parte e o excedente ter sido repassado
aos demais candidatos a vereadores ou, ainda, conforme asseverado pelo recorrente
em suas razões recursais, de que houve equívoco do posto de gasolina ao emitir a nota
fiscal no CNPJ do candidato ao invés de efetuar o lançamento no CNPJ do partido
político, não repara a impropriedade apontada, pois cabe ao prestador de contas
esclarecer sobre a maneira como suas receitas foram empregadas em sua campanha
eleitoral.
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos
gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que
impedem essa análise de forma transparente se revestem de gravidade que não pode
ser relevada.
Nas palavras de José Jairo Gomes: a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se
ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a
presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a
crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe,
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
pois, de espelhar a realidade
Num. 42996556 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233964700000041968579
Número do documento: 22070611233964700000041968579

Ressalte-se que as receitas e as despesas omissas perfazem o valor de R$
600,74 e correspondem a 100% (cem por cento) dos recursos financeiros, eis que a
recorrente declarou que não houve movimentação financeira na campanha eleitoral (ID
42933758), mostrando-se inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para aprovação das contas.
A propósito, veja-se o entendimento desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITA. PAGAMENTO DE DESPESA DE
CAMPANHA COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA
BANCÁRIA. QUEBRA DA CONFIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Hipótese em que a candidata não declarou a movimentação de quaisquer
recursos financeiros mas, identificada a emissão de uma nota fiscal contra o seu
CNPJ de campanha, no valor de R$ 1.100,00, reconheceu ter efetuado a despesa,
a qual pagou diretamente ao fornecedor, com recursos que não transitaram pela
conta bancária oficial de campanha.
2. A identificação a partir de elementos externos aos autos de que as contas
prestadas não correspondem à realidade, no caso mediante a consulta à base de
notas fiscais eletrônicas, acarreta a quebra da confiabilidade nos dados declarados
pelo prestador e conduz à desaprovação das contas, mormente quando envolve
100% dos recursos financeiros identificados e cujo montante não se enquadra no
conceito de valor ínfimo.
3. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão n° 59169, Relator: Thiago Paiva dos Santos, DJE 13/07/2021)

Por fim, importa ressaltar que as despesas realizadas com recursos
financeiros que não transitaram por conta específica de campanha configuram recurso
de origem não identificada, razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, § 1º,
inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019
, a fim de que os valores omitidos sejam
[1]
recolhidos ao Tesouro Nacional.
Há se concluir, assim, que deve ser mantida a respeitável sentença que
julgou desaprovadas as contas do recorrente e determinou o recolhimento do montante
de R$ 600,74 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e pelo NÃO PROVIMENTO
do recurso, para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS
CONTAS do recorrente e determinou o recolhimento do valor de R$ 600,74 ao Tesouro
Nacional.
Num. 42996556 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233964700000041968579
Número do documento: 22070611233964700000041968579

RODRIGO AMARAL
Relator

[1]Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). §1 Caracterizam o recurso como
de origem não identificada:
[...]
VI – os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600559-97.2020.6.16.0115 - Cruzeiro do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTES:
ELEICAO 2020 FABIO JUNIOR NOVAES FREGOLIN VEREADOR, FABIO JUNIOR NOVAES
FREGOLIN - Advogados dos RECORRENTES: MODESTO RAFAGNIN - PR47112-A, IRACILDA
MACCARI RAFAGNIN - PR73725-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS
VIZINHOS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.07.2022.
Num. 42996556 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/07/2022 11:23:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070611233964700000041968579
Número do documento: 22070611233964700000041968579